Tribunal: STF
Processo: ARE 1587366
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DE RPV. Correção Monetária. Pleito para complementação do pagamento do RPV, que foi realizado em 2019, em razão da aplicação da Lei nº 11.960/09. Aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ no cálculo da correção monetária na diferença devida. Não cabimento. Inviável a adequação dos valores em fase de cumprimento de sentença após cinco anos do pagamento do RPV. Autores que não recorreram da decisão da impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusão consumativa. Ofensa a coisa julgada. Decisão mantida. Recurso improvido.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
Sustentam os recorrentes que “o E. TJSP, ao aplicar o artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09, afrontou a isonomia, o direito de propriedade e a garantia da coisa julgada, assegurados respectivamente no artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal”.  
Alegam que “o Supremo Tribunal Federal colocou fim à controvérsia veiculada no Tema nº 810 de Repercussão Geral, julgando o seu mérito e decidindo pela inconstitucionalidade de tal índice (TR) para a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública também na fase que antecede a expedição do precatório”.
Argumentam que “a matéria suscitada no presente recurso contraria a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que na ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357 e 4.425, em 14 de março de 2013, decidiu pela inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009”.
Aduzem que, “os Exequentes, inicialmente, deram início à fase de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, apresentando memória de cálculo com base nos critérios de correção monetária e juros de mora fixados pela Lei Federal 11.960/09”.
Ressaltam que, “[e]m razão do julgamento do Tema 810 de repercussão geral, os Exequentes, ora Recorrentes, apresentaram memória de cálculo em relação ao valor da diferença e requereram a intimação da Executadas nos termos do artigo 535 do CPC”.
Pontuam que “entendeu o magistrado de primeiro grau e o Tribunal a quo que não é possível a execução de eventual diferença após o julgamento definitivo do Tema nº 810/STF”. 
Defendem que, “tendo em vista que o Pretório Excelso declarou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor a reforma do v. acórdão recorrido”.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a discussão acerca da correção monetária da condenação encontra-se preclusa, haja vista a concordância da parte exequente com os critérios de atualização dos cálculos. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado :

“1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil. 
Os apelantes insistem na complementação do RPV, diante da não aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ na correção monetária. 
Em contrapartida, a Fazenda aponta preclusão consumativa.
2. Depreende-se dos autos que os exequentes deram início ao cumprimento de sentença referente a diferença de precatório anterior e, diante da decisão de fls.717, os credores protocolaram os RPVs (cf.fls.726/729). 
O magistrado julgou a impugnação, as fls.737/738, acolhendo parcialmente os termos da Fazenda. 
Desta decisão não houve recurso pelos autores.
Posteriormente, após protocolado as RPVs e pagos (expedidos em 2017 e pagos em 2019 - fls. 878), os autores apresentaram novos cálculos (fls. 891 e seguintes), apontando diferenças, baseados em decisões do STJ e STF proferidos em datas posteriores. 
A r. sentença extinguiu o feito diante do pagamento do RPV e por não caber a aplicação do Tema 810 aos cálculos já homologados por sentença transitada em julgado e com critérios claramente estabelecidos na fase de conhecimento.
3. Com efeito, importante ressaltar que, desde há muito tempo, o STJ já definiu que correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podendo tais critérios ser aplicados ou corrigidos de ofício, atentando-se para a legislação vigente e jurisprudência vinculante editada.
(...)
4. Contudo, o caso dos autos não comporta a aplicação do tema 810 do STF, como pretendem os apelantes. 
Note-se que, como já apontado, os autores não recorreram da decisão que julgou a impugnação. 
Após a expedição e pagamento dos RPVS (expedidos em 2017 e pagos em 2019 - fls. 878), os autores apresentaram novos cálculos, em 2022, apontando diferenças, baseados em decisões do STJ e STF proferidos em datas posteriores (fls. 891 e seguintes). 
Inviável que anos após a expedição e pagamento dos RPVs, que foram expedidos e pagos conforme os critérios vigentes à época, os credores pretendam reabrir a discussão dos valores, pois a impugnação anterior da Fazenda foi acolhida em parte e os RPVs foram expedidos e pagos, não se cogitando de novos cálculos, anos após a liquidação dos RPVs.
Note-se que os critérios dos temas 810 do STF só foram efetivamente definidos em 2023. 
Como apontado pela Fazenda, houve preclusão consumativa na medida que os autores não recorreram e ficaram inertes por anos após o pagamento do RPV.
Logo, deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o feito.”

Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).

Aplicando essa orientação, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos aos dos autos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n° 1.385.096/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.509.485/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relaria, DJe de 24/10/2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n° 1.388.815/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24).

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.498.922/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 22/10/2024).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente